Tribunal: TJPA
Processo: 0817428-91.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817428-91.2025.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: JET LOCADORA E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO RECURSAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COSANPA. REGIME DE PRECATÓRIOS E RPV. ADPF 1086/STF. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO PLENA À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE CUSTAS E PREPARO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS ISENÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, em ação monitória ajuizada por JET LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI – ME para cobrança de valores decorrentes de contrato de locação de veículos. A agravante sustentou a inexigibilidade do preparo recursal em razão da submissão da Companhia ao regime constitucional de precatórios e RPV reconhecido pelo STF na ADPF n. 1086.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a submissão da COSANPA ao regime constitucional de precatórios e RPV implica equiparação plena à Fazenda Pública para fins processuais; e (ii) estabelecer se tal regime afasta a exigência de preparo recursal e custas processuais na interposição de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão proferida pelo STF na ADPF n. 1086 possui alcance restrito à submissão dos débitos judiciais da COSANPA ao regime constitucional de precatórios e RPV, sem alterar sua natureza jurídica de sociedade de economia mista integrante da Administração Pública indireta.

4.

A COSANPA permanece pessoa jurídica de direito privado, não adquirindo automaticamente as prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública sem previsão normativa expressa.

5.

A ADPF n. 1086 não conferiu à Companhia prerrogativas como prazo em dobro, intimação pessoal, reexame necessário, deslocamento de competência ou dispensa de custas e preparo recursal.

6.

O precedente do TJPA no Conflito de Competência n. 201430060959 reafirma que sociedades de economia mista não fazem jus, em regra, aos privilégios processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

7.

A jurisprudência posterior à ADPF n. 1086 mantém o entendimento de que o regime de precatórios não modifica a natureza privada da COSANPA nem atrai automaticamente o regime jurídico-processual fazendário.

8.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007 do CPC e somente pode ser afastado por previsão legal específica.

9.

As custas processuais possuem natureza tributária de taxa judiciária, de modo que eventual isenção depende de expressa previsão legal e deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN.

10.

A COSANPA foi regularmente intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas permaneceu inerte, configurando-se legitimamente a deserção recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A submissão de sociedade de economia mista ao regime constitucional de precatórios e RPV não implica equiparação plena à Fazenda Pública para fins processuais.

2.

A ADPF n. 1086/STF limita-se à forma de satisfação das obrigações pecuniárias judiciais da COSANPA, sem lhe conferir isenção de custas ou dispensa de preparo recursal.

3.

A dispensa de custas e preparo recursal exige previsão legal expressa e não pode ser reconhecida por interpretação ampliativa de regime excepcional.

4.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracteriza deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.007, § 4º, 1.021, 1.003, § 5º, 85, § 3º, 927, V, e 932, III; CTN, art. 111; CC, art. 44; CF/1988, art. 173, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n. 1086; TJPA, CC n. 201430060959, Rel. Des. Elena Farag, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014; TJPA, Conflito de Competência Cível n. 0800734-43.2025.8.14.9000, Rel. Juiz Celio Petronio D’Anunciação; TJPA, Apelação Cível n. 08616635620198140301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.04.2025; TJRJ, Apelação n. 08006252220228190035, Rel. Des. Lidia Maria Sodré de Moraes, j. 21.09.2023; TJSP, Agravo de Instrumento n. 30180652120258260000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 24.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada por
JET LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de
R$ 341.483,44
, referente a débitos decorrentes de contrato de locação de veículos.

Por
sentença de

ID n. 33582177
, o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela COSANPA e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora, determinando que o pagamento observasse o regime de precatórios ou RPV, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a COSANPA interpôs
apelação de

ID n. 33582178
, sustentando, em síntese, a ausência de prova escrita hábil para a ação monitória, a insuficiência da documentação apresentada para comprovar a efetiva prestação dos serviços e a inexigibilidade do preparo e das custas, em razão da aplicação do regime de precatórios reconhecido pelo STF na ADPF n. 1086.

A JET Locadora apresentou
contrarrazões de ID n. 33582181
, defendendo a manutenção da sentença, a suficiência da prova documental apresentada e, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ao examinar a admissibilidade recursal, o Relator, Des. Alex Pinheiro Centeno, proferiu
decisão de ID n. 34455992
, constatando que a apelação de ID n. 33582178 havia sido interposta sem comprovação do preparo recursal. Por essa razão, determinou a intimação da COSANPA para, no prazo legal de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção. Posteriormente, foi lavrada certidão de ID n. 34910746, registrando o decurso do prazo legal sem manifestação da parte recorrente.

Na sequência, por
decisão monocrática de ID n. 35044476
, o Relator não conheceu da apelação cível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender configurada a deserção, diante da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e da inércia da COSANPA após a intimação para recolhimento em dobro. A decisão consignou que a comprovação válida do preparo exigiria a juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, nos termos da legislação estadual aplicável.

Contra essa decisão, a COSANPA interpôs
agravo interno de

ID n. 35240104
, alegando que a decisão agravada teria se equivocado ao exigir preparo recursal, pois a submissão da Companhia ao regime constitucional de precatórios/RPV, reconhecida na ADPF n. 1086, implicaria equiparação material à Fazenda Pública e, consequentemente, a inexigibilidade do preparo. Requereu, assim, a reforma da decisão monocrática, para que fosse determinado o regular processamento da apelação.

A JET Locadora apresentou
contrarrazões
ao agravo interno de
ID n. 35658347
, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustentou que a ADPF n. 1086 limitou-se a reconhecer a submissão da COSANPA ao regime de precatórios/RPV para cumprimento de obrigações pecuniárias, sem lhe conferir isenção geral de custas, dispensa de preparo ou demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública. A agravada também argumentou que não houve comprovação de recolhimento válido nem indicação de norma expressa de isenção, razão pela qual requereu o desprovimento do agravo interno e a manutenção do não conhecimento da apelação por deserção.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de agravo interno de ID n.
35240104
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

No
agravo interno de

ID n. 35240104
, a COSANPA apresentou como causas de pedir recursais:
(a)
o cabimento e a tempestividade do agravo interno, com fundamento nos arts. 1.021 e 1.003, § 5º, do CPC, por se insurgir contra decisão monocrática que não conheceu da apelação;
(b)
o alegado equívoco da decisão agravada de ID n. 35044476, ao exigir preparo recursal da Companhia;
(c)
a invocação da
ADPF n. 1086/STF
, na qual teria sido reconhecida a submissão da COSANPA ao regime constitucional de precatórios/RPV para cumprimento de obrigações pecuniárias judiciais;
(d)
a tese de que tal submissão ao regime de precatórios implicaria equiparação material da COSANPA à Fazenda Pública, com extensão das respectivas prerrogativas processuais;
(e)
a consequente inexigibilidade de preparo ou depósito recursal, sob o argumento de que seria incoerente exigir garantia própria das execuções comuns quando eventual execução contra a Companhia deve ocorrer por precatório/RPV; e
(f)
o pedido de reforma da decisão monocrática, para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação.

Não assiste razão à apelante.

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 1086 deve ser interpretada de forma estrita, porquanto instituiu, em favor da COSANPA, regime jurídico excepcional e híbrido, limitado à forma de satisfação de obrigações pecuniárias judicialmente reconhecidas.

Com efeito, o pronunciamento da Suprema Corte não transmudou a natureza jurídica da Companhia, que permanece sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública indireta, mas apenas reconheceu, em razão das peculiaridades ali examinadas — prestação de serviço público essencial, atuação em ambiente não concorrencial e ausência de finalidade lucrativa distributiva —, a submissão de seus débitos judiciais ao regime constitucional de precatórios ou requisição de pequeno valor.

Assim, a
ratio decidendi
da ADPF n. 1086 circunscreve-se à vedação de atos constritivos diretos sobre o patrimônio da Companhia e à imposição do rito previsto no art. 100 da Constituição Federal para cumprimento de obrigações pecuniárias, não autorizando a extração de consequências processuais mais amplas sem previsão normativa expressa.

A submissão da COSANPA ao regime de precatórios/RPV, portanto, não implica equiparação plena à Fazenda Pública para todos os fins processuais
.

A decisão do STF não instituiu prazo em dobro em seu favor, não determinou obrigatoriedade de intimação pessoal, não submeteu suas condenações ao reexame necessário, não deslocou a competência dos feitos em que figure como parte para as Varas da Fazenda Pública ou para as Turmas de Direito Público, tampouco alterou o regime ordinário de representação processual da Companhia. Do mesmo modo, não afastou sua condição de pessoa jurídica de direito privado para fins de condenação em honorários advocatícios, nem determinou a incidência obrigatória do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, próprio das causas envolvendo a Fazenda Pública.
Menos ainda se extrai da ADPF n. 1086 comando no sentido de dispensar a COSANPA do pagamento de custas processuais ou do recolhimento de preparo recursal como pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos que interpõe.

Especificamente sobre a extensão da equiparação entre a COSANPA e a Fazenda Pública, permanece vigente o seguinte precedente obrigatório (art. 927, V, do CPC/2015):

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. EMPRESA RÉ TEM COMO PARTE A COSANPA. EMPRESA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ART. 44 DO C.C. JUÍZO DA 10º VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO POPULAR, EIS QUE, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, A REFERIDA EMPRESA NÃO
FAZ JUS
AOS PREVILÉGIOS APLICÁVEIS A FAZENDA PÚBLICA. ART 173, INCISO II DA CARTA SUPREMA ESTABELECE A SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESA PRIVADAS, DESDE QUE EXPLOREM ATIVIDADES ECONÔMICA E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HIPTÓSE QUE ACONTECE COM A COSANPA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10º VARA CÍVEL DA CAPITAL, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, REVOGANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. (TJ-PA - CC: 201430060959 PA, Relator.: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 03/09/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 08/09/2014)

O precedente reforça a compreensão de que a COSANPA, por ostentar natureza jurídica de sociedade de economia mista e pessoa jurídica de direito privado, não se equipara automaticamente à Fazenda Pública para fins processuais amplos, salvo nas hipóteses expressamente reconhecidas por norma legal ou por decisão judicial de alcance específico. Ainda que o julgado seja anterior à ADPF n. 1086, sua pertinência permanece quanto à premissa estrutural de que a Companhia não perde sua natureza privada nem passa a gozar, de modo indistinto, dos privilégios processuais próprios dos entes fazendários.
A decisão do Supremo, portanto, deve ser harmonizada com essa orientação: reconhece-se a submissão da COSANPA ao regime de precatórios/RPV para cumprimento de obrigações pecuniárias judiciais, mas não se extrai daí autorização para deslocamento de competência, alteração do regime ordinário de tramitação dos feitos, dispensa de custas ou afastamento do preparo recursal, sob pena de indevida ampliação de regime excepcional não previsto expressamente
.

A título de adensamento do tema, destaque-se a própria jurisprudência recente das Turmas Recursais do TJPA, já em momento posterior à ADPF n. 1086, tem reafirmado que a submissão da COSANPA ao regime de precatórios/RPV não altera sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, nem a insere, por esse só fundamento, no regime jurídico-processual próprio da Fazenda Pública.

No CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 0800734-43.2025.8.14.9000, Relator Juiz Celio Petronio D’Anunciação, a 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais assentou corretamente que as ações ajuizadas contra a Companhia devem tramitar perante os Juizados Especiais Cíveis, e não perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, justamente porque a competência fazendária é definida por critérios legais de pessoa, matéria e valor, não pelo modo de pagamento de eventual condenação.

O precedente é particularmente relevante porque enfrentou, de forma direta, a tese de que a sujeição da COSANPA ao art. 100 da Constituição Federal atrairia prerrogativas fazendárias mais amplas, concluindo em sentido negativo: o regime de precatórios não converte a Companhia em autarquia, fundação ou empresa pública, tampouco autoriza o deslocamento de competência ou a fruição automática de privilégios processuais. Pela mesma razão, se a ADPF n. 1086 não basta para deslocar a competência aos Juizados da Fazenda Pública, também não pode, por interpretação extensiva, servir como fundamento para dispensar preparo recursal, afastar custas ou criar isenção não prevista em lei
.

Ademais, as custas processuais possuem natureza jurídica de taxa judiciária, de modo que eventual isenção em favor de sociedade de economia mista dependeria de previsão legal específica ou de interpretação extensiva do regime fazendário, providência que não se compatibiliza com a disciplina das isenções tributárias.

A exigência de preparo recursal decorre do art. 1.007 do CPC e da legislação estadual de regência, não podendo ser afastada por inferência ampliativa extraída de decisão constitucional cujo alcance foi restrito à forma de pagamento dos débitos judiciais da Companhia.

Aplicável, por interpretação conforme, a diretriz do art. 111 do CTN, segundo a qual normas concessivas de isenção devem ser interpretadas literalmente, o que impede a criação judicial de benefício fiscal ou processual não expressamente previsto no comando normativo.

Nesses termos, conferir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPTU. IMÓVEL PARCIALMENTE LOCADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. IMPROCEDÊNCIA. (...)
5. Normas que tratam de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, conforme art. 111, II, do CTN
. (...) 7. Recurso de apelação desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08616635620198140301 26641803, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE, CONSOLIDANDO A TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, BEM COMO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E NA TAXA JUDICIÁRIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, TÃO SOMENTE, PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO NA TAXA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE, POSTO QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA ENCONTRA-SE PREVISTO NO ART. 115, DO DECRETO-LEI Nº 05/1975 SENDO APLICÁVEL APENAS AOS CASOS EM QUE O ENTE FEDERADO INTEGRA O POLO ATIVO DA DEMANDA. A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DISPONHA SOBRE OUTORGA DE ISENÇÃO DEVE SER INTERPRETADA LITERALMENTE. ART. 111, II DO CTN. MUNICÍPIO QUE, FIGURANDO NO POLO PASSIVO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA
. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 145 DA SÚMULA DO TJRJ E DO VERBETE 42 DO FETJ. PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. (TJ-RJ - APL: 08006252220228190035 202300157315, Relator.: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/09/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 27/09/2023) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. I. CASO EM EXAME (...) III. Razões de Decidir (...). 4.
A isenção tributária deve ser interpretada literalmente e restritivamente, vedada a interpretação analógica para ampliar benesses não previstas em lei (Art. 111, II, do CTN)
. (...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30180652120258260000 São Paulo, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 24/03/2026, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2026) (Grifei).

Por fim, destaque-se que, regularmente intimada para sanar a ausência de preparo, mediante recolhimento em dobro no prazo legal, a COSANPA deixou transcorrer
in albis
a oportunidade processual que lhe foi expressamente conferida, conforme certificado no ID n. 34910746.

Não se trata, portanto, de aplicação automática ou desproporcional de sanção processual, mas de consequência direta do descumprimento de ônus recursal objetivo, previamente indicado em decisão específica e acompanhado da advertência quanto à deserção.

À parte recorrente incumbia comprovar, no momento oportuno, o atendimento ao art. 1.007, § 4º, do CPC, seja mediante o recolhimento do preparo em dobro, seja mediante demonstração concreta e juridicamente suficiente de causa legal de dispensa, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, inexistindo lei estadual que dispense a COSANPA do recolhimento das custas ou do preparo, e ausente comando expresso do STF nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão monocrática de ID n. 35044476, que corretamente reconheceu a deserção da apelação de ID n. 33582178, diante da ausência de comprovação do preparo e da posterior inércia da recorrente após regular intimação para recolhimento em dobro.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo interno de ID n. 35240104, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 35044476, que não conheceu da apelação de ID n. 33582178 por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e da inércia da recorrente após regular intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026